Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-66.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703551-66.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESCLEY PEREIRA DA SILVA APELADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido. Brasília, 1 de julho de 2024 14:08:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador